Tribunal: STF
Processo: HC 94126
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS DA
   ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TERMO A QUO. PRAZO DA DEFESA
   SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 500 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
   DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
   (CONSTITUIÇÃO, ART. 5º, CAPUT, E INC. LIV).
        Ausência de
   comprovação do termo a quo fixado para o oferecimento das
   alegações finais da acusação. Impossibilidade de aferir-se se
   esta foi beneficiada com prazo superior ao concedido à defesa,
   que, de qualquer modo, apresentou suas alegações finais em prazo
   maior que o previsto no artigo 500 do Código de Processo Penal.
   Inocorrência, no caso, de violação dos princípios da isonomia e
   do devido processo legal.
        Ordem indeferida.